Tribunal: STF
Processo: RE 1478347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. CONTRIBUINTE. IMUNIDADE. 



    1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º, e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC nº 118/05. Esse entendimento restou confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 566.621/RS, com julgamento concluído na sessão de 04-08-2011. Alteração, pelo STJ, da sua orientação primitiva, para se adequar ao decidido pela Suprema Corte. 



    2. No pagamento de IRRF, incidente sobre a remessa ao exterior de juros devidos em razão de compra de bens a prazo, a remessa de juros é o fato gerador e o remetente é o sujeito passivo da obrigação, na condição de contribuinte. Inteligência do art. 778 do Decreto 1.041/94 (RIR/94). 



    3. A entidade sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária, ao efetuar a remessa ao exterior de juros devidos em face de compra de bens a prazo, reveste-se na qualidade de contribuinte, não estando obrigada ao pagamento de imposto de renda, tendo em vista a imunidade reconhecida. 



    4. Consectários mantidos, conforme fixados em sentença” (fl. 7, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “quem adquire a disponibilidade econômica, tal como definido no art. 43 do CTN, é a instituição financeira, ou seja, a destinatária dos juros objeto da remessa. A parte autora figura como responsável pelo recolhimento do tributo, viabilizando a tributação, já que o contribuinte – a instituição financeira – não tem domicílio no País” (fl. 9, e-doc. 19).



    Assevera que “o valor a ser pago a título de imposto pode ser deduzido do montante a ser enviado ao estrangeiro, sem que haja qualquer violação à imunidade constitucionalmente assegurada nos termos do art. 150, VI, ‘c’ da CRFB/88 e art. 14 do CTN” (fl. 9, e-doc. 19).



    Sustenta que “o reconhecimento de isenção ou redução da base de cálculo de qualquer tributo pressupõe a existência de lei específica, nos termos do artigo 150, § 6º da CRFB/88 e a legislação existente deve ser interpretada de forma restritiva, nos termos do artigo 111, inciso I do CTN” (fl. 10, e-doc. 19).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para, reformando a decisão recorrida, dar provimento ao presente recurso extraordinário ante a contrariedade ao art. 150, inciso VI, alínea c e art. 150, § 6º da CRFB/88, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de improcedência da ação” (fl. 11, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) Preceitua o art. 778 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto nº 1.041/94), na seção IV, referente a rendimentos de financiamento: (...). A par disso, importa registrar, primeiramente, que o legislador ordinário só pode prever como hipótese de incidência do imposto de renda um fato que expresse ganho patrimonial. Assim, como o remetente de juros tem um decréscimo patrimonial, uma perda, não se enquadra ele, a princípio, na condição de sujeito passivo direto do tributo. Por isso, poder-se-ia concluir-se que o art. 778 do RIR/94, quando qualifica o remetente de juros como contribuinte, quis qualificá-lo como responsável tributário. Entretanto, esta não é a interpretação mais adequada a ser dada, posto que, segundo determina o art. 128 do Código Tributário Nacional, somente a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, o que não ocorreu no caso em análise. Deste modo, seja porque o art. 778 do RIR/94 refere expressamente a condição de contribuinte da pessoa física ou jurídica que proceda à remessa dos juros ao exterior, seja porque inexiste lei atribuindo de modo expresso a responsabilidade tributária neste caso, inegavelmente se está diante de contribuinte e não de responsável tributário. (...) Desta forma, deve a Demandante ser considerada contribuinte direta do imposto de renda retido na fonte referente à remessa de juros ao exterior, motivo pelo qual, enquadrando-se como entidade filantrópica (o que se verá adiante), tal exação estará abrangida pela imunidade tributária insculpida na Constituição Federal. (...) Conforme o estatuto social, a Autora configura entidade de fins não econômicos, de caráter educacional e assistencial, 'cuja finalidade é promover a educação e a assistência social, sem distinção de pessoas, em todo o país, principalmente à infância, à adolescência e à velhice' (Evento 1, ESTATUTO4). (...) Assim, ratifica o fato de que não distribui parcela de renda, resultado, dividendos ou assemelhados, mesmo a título de remuneração ou vantagens a seus diretores, ou outros membros, aplicando de forma total os lucros na otimização de seus objetivos. Ademais, no caso de dissolução ou extinção, seu patrimônio seria destinado à entidade congênere. Resta indubitável que os valores investidos pela Autora constituem patrimônio desta, não havendo divisão ou distribuição de qualquer tipo de renda entre os associados e/ou dirigentes. Dito isso, vê-se que o fim assistencial, previsto no Estatuto Social, é corroborado com as declarações (certidões) de utilidade pública (Evento 1, OUT5), e de beneficência e assistência social (Evento 1, OUT5), tornando extreme de dúvida as atividades de benemerência desempenhadas pela Autora. De tal modo, em se tratando a Autora de entidade de assistência social, procede o pleito inicial, incidindo a imunidade prevista na Constituição sobre o imposto de renda retido na fonte relativamente à remessa de juros ao exterior” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional e Decreto n. 1.041/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.09.2022. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR MEIO DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. FONTE PAGADORA DO TRIBUTO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao responsável tributário e à pretensão de retenção do imposto de renda pelo Poder Judiciário, referente a pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por meio de precatórios, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.541/92). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.859-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.373.639-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.165.801, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 4.4.2019; e ARE n. 1.459.877, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora